Tribunal: TJMT
Processo: 1006391-42.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006391-42.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIELLY CABRAL LIMA - CPF: 030.953.791-61 (RECORRENTE), G C OTICA LTDA - CNPJ: 23.498.228/0001-59 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA MIRANDA MAGALHAES - CPF: 036.754.061-48 (ADVOGADO), SIDNEY MARQUES DOS SANTOS - CPF: 178.343.093-15 (RECORRIDO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), EVANDRO S. DOS SANTOS - CNPJ: 33.244.974/0001-70 (RECORRIDO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA MIRANDA MAGALHAES - CPF: 036.754.061-48 (ADVOGADO), G C OTICA LTDA - CNPJ: 23.498.228/0001-59 (RECORRIDO), GABRIELLY CABRAL LIMA - CPF: 030.953.791-61 (RECORRIDO), EVANDRO S. DOS SANTOS - CNPJ: 33.244.974/0001-70 (RECORRENTE), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), SIDNEY MARQUES DOS SANTOS - CPF: 178.343.093-15 (RECORRENTE), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Ante a ausência dos vícios elencados, inviável a pretensão da parte embargante, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

SIDNEY MARQUES DOS SANTOS
opõe embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso inominado por ele interposto
.

Em suas razões, em síntese, aduz que o acórdão padece de contradição e omissão. Requer, nessas premissas:

“Diante do exposto, requer a V. Exa., seja admitido os embargos, dando-lhe o efeito infringente (modificativo), a fim de reformar a decisão embargada para ao final, seja reformada a sentença e julgado improcedente os pedidos da inicial; Se esse não for o entendimento dos nobres julgadores, que a condenação do Recorrente seja diminuída ao valor de 50% (cinquenta por cento) da multa aplicada, o que resulta no valor de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais).”

Tempestividade certificada.

Contrarrazões ofertadas (Id. 219500181).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006391-42.2023.8.11.0041

Polo Ativo

SIDNEY MARQUES DOS SANTOS

Polo Passivo

EVANDRO S. DOS SANTOS e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso inominado por ela interposto. Eis a ementa de julgamento:

RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO COMERCIAL. INUNDAÇÃO OCASIONADA POR IMÓVEL VIZINHO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR. CLÁUSULA PENAL DEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO. IRRELEVÂNCIA PARA OS MOTIVOS DA RESCISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O locador é obrigado a entregar o imóvel em estado de servir ao uso a que se destina, garantir o uso pacífico do bem e, ainda, responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação (art. 22, I, II e IV, da Lei 8.245/91).

2.

É irrelevante, no caso em apreço, que infiltração tenha sido provocada pelo imóvel vizinho. Em verdade, importa apenas identificar que, na relação locatícia entre as partes, a parte locadora estava obrigada a entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina e, ainda, garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado, além de responder por vícios anteriores à locação, deveres que não foram atendidos, uma vez que o imóvel sofreu inundação de consideráveis proporções.

3.

A ausência de contratação de seguro não interferiria nos motivos que ensejaram a rescisão contratual.

4.

Não configurada a responsabilidade do locatário pela rescisão antecipada, não há que se falar em acolhimento do pedido contraposto.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há contradição/omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas.

A irresignação é por divergência quanto ao exame da matéria e as provas devidamente apreciadas, ou seja, a alegação constitui
error in judicando
, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além disso, o pedido de redução de multa não foi elencado em sede de recurso inominado, por isso, não é possível ventilar matéria nova neste momento, conforme se observa do item V da peça recursal.

Enfatiza-se que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Dessa feita, o manejo dos embargos de declaração não comporta os casos de inconformismo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Dessa forma, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Indefiro o pedido de aplicação por litigância de má-fé formulado pela ora embargada.

Como assinala o Superior Tribunal de Justiça, “a aplicação das multas por litigância de má-fé ou por interposição de recurso manifestamente inadmissível não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso”, “ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem fundamento novo”. (Cita-se: AgInt no REsp n. 1.970.683/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no AREsp n. 1.957.955/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022).

Por esse raciocínio, a pretensão posta é insubsistente, na medida em que não se extrai dos autos, suficientemente, conduta temerária/abusiva da parte embargante.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração dos motivos elencados poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §2º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024